Tribunal: TRF3
Processo: 5007423-45.2020.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
83/608)

5007423-45.2020.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007423-45.2020.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JADIR BRAGA RAMIREZ

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR - MS15475-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO COELHO DE SOUZA - MS17301-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). IDOSO. REQUISITOS LEGAIS. MISERABILIDADE. AFERIÇÃO POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS DA RENDA PER CAPITA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS MÉDICAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO. MORA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DIB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS) a idoso, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei no 8.742/1993. A autarquia sustenta ausência de miserabilidade do núcleo familiar e requer a alteração da data de início do benefício (DIB) para 19/11/2020, data do ajuizamento da ação. O autor formulou requerimento administrativo em 08/03/2016, sem resposta do INSS. Estudo social constatou que o autor, de 80 anos, reside com sua esposa, de 77 anos, aposentada por invalidez, cuja renda mensal é de R$ 1.791,92. A sentença concedeu o benefício com DIB em 08/03/2016, reconhecendo a prescrição quinquenal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o núcleo familiar do autor preenche o requisito da vulnerabilidade socioeconômica para concessão do benefício assistencial; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício diante da ausência de resposta administrativa ao requerimento formulado em 08/03/2016.III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de idade mínima de 65 anos ou deficiência e situação de miserabilidade, nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal e do art. 20 da Lei no 8.742/1993.

O requisito etário está comprovado, pois o autor possui 80 anos de idade.

A renda familiar decorre exclusivamente da aposentadoria por invalidez da esposa do autor, no valor de R$ 1.791,92, resultando em renda per capita de R$ 895,96. Contudo, o art. 20, §11, da Lei no 8.742/1993 admite a utilização de outros elementos probatórios para aferição da miserabilidade.

O estudo social constatou comprometimento significativo da renda familiar com despesas médicas, especialmente gastos mensais de aproximadamente R$ 800,00 com medicamentos não fornecidos pelo SUS, situação que se enquadra no art. 20-B, III, da Lei no 8.742/1993.

O laudo social também registrou condições precárias de moradia, ausência de apoio familiar efetivo e elevada vulnerabilidade decorrente da idade avançada do casal e das limitações de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.557/MG (Tema 185), firmou entendimento de que o critério de renda per capita não constitui parâmetro absoluto para a aferição da situação de miserabilidade.

Quanto ao termo inicial do benefício, comprovado o agendamento administrativo realizado em 08/03/2016 e a ausência de decisão administrativa, a mora da autarquia não pode afastar a fixação da DIB na data do primeiro requerimento.

O prazo prescricional não corre enquanto pendente a análise do requerimento administrativo, sendo cabível apenas o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Mantida a sentença que concedeu o benefício desde 08/03/2016, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O critério de renda familiar per capita não constitui parâmetro absoluto para a aferição da miserabilidade no benefício assistencial, admitindo-se a análise de outros elementos probatórios da vulnerabilidade social.

O comprometimento relevante da renda familiar com despesas médicas e medicamentos não fornecidos pelo SUS constitui elemento apto à caracterização da situação de miserabilidade.

A ausência de decisão administrativa sobre requerimento de benefício assistencial autoriza a fixação da data de início do benefício na data do primeiro requerimento comprovado, não podendo a mora da administração prejudicar o segurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 203, I e V; 230. Lei no 8.742/1993, art. 20, caput, §11, e art. 20-B, III. CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.557/MG (Tema 185). Súmula 85/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007423-45.2020.4.03.6000

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR - MS15475-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO COELHO DE SOUZA - MS17301-A

APELADO: JADIR BRAGA RAMIREZ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação contra sentença, cujo objeto é a concessão de benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal (CF) e no art. 20, da Lei 8.742/93 (LOAS).

Em síntese, alega o INSS, que o autor não se encontra em situação de miserabilidade e que a data da DIB precisa ser reajustada para o dia de entrada do processo, em 19/11/2020.

Durante a instrução processual, foi elaborado estudo social (ID 355011631) em 25/01/2025, verificando que o autor (data de nascimento 23/09/1945 – 80 anos de idade) reside com sua esposa Meire (nascida em 09/08/1948 – 77 anos de idade), aposentada por invalidez recebendo o valor de R$ 1.791,92 por mês.

O autor realizou requerimento administrativo em 08/03/2016, porém, não obteve nenhuma resposta. Somente em 19/11/2020 é que ingressou com a ação judicial.

Processado o feito, a demanda foi julgada procedente, pela r. sentença.

Apelou o INSS (ID 355011639), alegando, a ausência de miserabilidade do núcleo familiar, alteração na DIB para 19/11/2020, atribuição de efeito suspensivo, autorização para cobrança dos valores supostamente recebidos indevidamente em tutela antecipada.

Houve contrarrazões

Parecer do MPF (ID 361266630), manifestando pelo provimento parcial do recurso, para modificar a DIB para 19/11/2020.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

2.2. Da Prescrição e do Termo Inicial do Benefício (DIB)

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se esclarecer a questão relativa à prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, bem como ao termo inicial do benefício fixado na sentença.

O INSS sustenta, em sede recursal, que a DIB deveria ser fixada em 19/11/2020, data do requerimento administrativo com indeferimento formalmente comprovado, sob o argumento de que o agendamento de 08/03/2016 não equivale a requerimento administrativo efetivo.

A tese não merece acolhida.

Com efeito, está comprovado nos autos que o autor realizou agendamento de atendimento presencial junto ao INSS em 08/03/2016, conforme documentação acostada à petição inicial. A partir desse momento, a autarquia tomou conhecimento da pretensão do autor ao benefício assistencial, instaurando-se o procedimento administrativo.

Ponto de fundamental relevância que merece expresso esclarecimento diz respeito à contagem da prescrição no período em que tramitava o procedimento administrativo.

O prazo prescricional não corre enquanto pendente o procedimento administrativo de análise do requerimento, porquanto a parte se encontra aguardando pronunciamento da própria Administração Pública.

Com efeito, não há lesão ao direito — e, portanto, não há início da contagem do prazo prescricional — enquanto a Administração ainda não se pronunciou definitivamente sobre o pedido. Somente com o indeferimento formal, ou com a caracterização da mora administrativa, é que surge para o titular do direito a pretensão resistida apta a deflagrar a contagem do prazo prescricional.

Nesse contexto, tendo o autor formulado requerimento em 08/03/2016 e permanecendo o INSS inerte por mais de quatro anos, sem proferir decisão administrativa, a mora da autarquia não pode ser utilizada em seu próprio benefício para afastar a DIB mais antiga. A demora injustificada na análise do requerimento configura, por si só, resistência implícita à pretensão do segurado, legitimando tanto o ajuizamento da ação quanto a fixação da DIB na data do primeiro requerimento comprovado.

Assim, a DIB fixada em 08/03/2016 merece ser mantida, com reconhecimento da prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, conforme corretamente decidido na sentença.

2.3. Do Mérito — Requisitos para a Concessão do BPC/LOAS

O benefício de prestação continuada, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 da Lei no 8.742/1993, destina-se à pessoa idosa ou com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Sua concessão exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (a) a condição de idoso (idade igual ou superior a 65 anos) ou de pessoa com deficiência; e (b) a situação de miserabilidade ou vulnerabilidade socioeconômica.

O requisito etário encontra-se incontestavelmente preenchido. O autor JADIR BRAGA RAMIREZ, nascido em 23/09/1945, conta atualmente com 80 anos de idade, superando com folga o limite mínimo de 65 anos estabelecido pelo art. 20, caput, da Lei no 8.742/1993.

Registre-se, ademais, que sua esposa e única companheira de núcleo familiar, Meire Pascola Rodrigues Ramirez, nascida em 09/08/1948, também é pessoa idosa, com 76 anos de idade, aposentada por invalidez decorrente de acidente de trabalho e portadora de problemas de visão que a tornam dependente de assistência constante, conforme atestado pelo laudo social realizado em juízo.

A avançada idade de ambos os integrantes do núcleo familiar é circunstância que, por si só, intensifica a vulnerabilidade social do grupo, na medida em que pessoas idosas naturalmente apresentam maior fragilidade física, maior limitação à atividade laboral e, sobretudo, significativo incremento nas despesas relacionadas à saúde, fatores que devem ser considerados na avaliação do requisito da miserabilidade.

A principal controvérsia recursal reside na aferição do requisito da miserabilidade. O INSS sustenta que a renda familiar per capita de R$ 895,96 — decorrente da aposentadoria por invalidez da esposa do autor no valor de R$ 1.791,92 — supera o limite de 1⁄2 salário mínimo, o que, à luz dos novos parâmetros normativos introduzidos pelas Leis no 14.176/2021, no 14.809/2024 e no 15.077/2024, afastaria definitivamente o direito ao benefício, sem espaço para flexibilização judicial.

A tese recursal não prospera, pelas razões que se expõem.

O art. 20, §11, da Lei no 8.742/1993 expressamente autoriza a utilização de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade para fins de concessão do benefício assistencial, nos seguintes termos: "Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento."

O legislador expressamente reconheceu a insuficiência do critério matemático para capturar toda a complexidade das situações de vulnerabilidade social, conferindo ao julgador o instrumento necessário para a análise do caso concreto.

Não é outro o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial 1.112.557/MG (Tema 185), fixou que "a limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família".

O caso concreto apresenta elemento de especial relevo que afasta a pretensão recursal do INSS: o comprometimento da renda familiar com gastos com medicamentos, expressamente previsto como critério de aferição da miserabilidade no art. 20-B, inciso III, da Lei no 8.742/1993.

O laudo elaborado pela assistente social após visita domiciliar realizada em 10/01/2025, registrou com precisão técnica que o casal gasta mensalmente R$ 800,00 (oitocentos reais) com medicamentos, todos adquiridos com recursos próprios, sem qualquer suporte governamental. A profissional anotou textualmente que "o casal faz uso de vários medicamentos, todos adquiridos com recursos próprios, sem suporte governamental".

Esse valor de R$ 800,00 representa aproximadamente 44,6% da renda familiar total de R$ 1.791,92, comprometendo quase a metade de toda a renda do núcleo familiar exclusivamente com despesas de saúde. Somando-se as demais despesas essenciais informadas no estudo social — água: R$ 138,00; luz: R$ 175,00; alimentação: R$ 400,00; gás: R$ 125,00 (a cada dois meses) —, verifica-se que a renda disponível para a subsistência do casal é totalmente absorvida pelas necessidades básicas de sobrevivência, sem qualquer margem para imprevistos ou despesas extraordinárias.

É dizer: o benefício da esposa não faz frente a todas as necessidades do casal. A aposentadoria por invalidez de R$ 1.791,92, que aparentemente poderia sugerir um padrão de vida minimamente digno para dois integrantes do núcleo familiar, vê-se inteiramente comprometida quando considerados os gastos mensais obrigatórios, em especial os R$ 800,00 despendidos com medicamentos essenciais à preservação da saúde e da vida de duas pessoas idosas, com doenças que demandam tratamento contínuo e custoso, sem qualquer cobertura pelo Sistema Único de Saúde.

Essa circunstância enquadra-se com perfeição no disposto no art. 20-B, inciso III, da Lei no 8.742/1993, que expressamente prevê como critério de ampliação excepcional da aferição da miserabilidade o "comprometimento do orçamento do núcleo familiar (...) exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde (...) e com medicamentos do idoso (...) não disponibilizados gratuitamente pelo SUS (...), desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida". Tal hipótese normativa foi precisamente identificada pelo magistrado a quo e resta plenamente comprovada nos autos pelo laudo pericial social.

Outrossim, o laudo socioeconômico registrou, após visita domiciliar, que:

"constata-se que o senhor Jadir e sua esposa vivem em condições de vulnerabilidade social e econômica, com limitações para suprir suas necessidades básicas, principalmente em relação à saúde e sustento. O acesso a políticas públicas assistenciais é deficitário, sendo fundamental uma revisão dessa situação para garantir os direitos sociais do casal."

Além disso, o laudo descreveu que o imóvel é antigo, em precárias condições de moradia, sem qualquer tipo de adaptação, sendo os móveis predominantemente provenientes de doações, contendo apenas o essencial para a sobrevivência diária.

Quanto ao contexto familiar, a perícia social constatou que o casal não possui apoio familiar efetivo: a única filha viva não mantém vínculo com o autor desde 2020; a neta que reside nas proximidades está desempregada e sustenta quatro filhos, enfrentando suas próprias dificuldades financeiras. O autor encontra-se impossibilitado de trabalhar tanto em razão de sua própria condição de saúde quanto pela necessidade de prestar cuidados contínuos à esposa, que possui problemas de visão e necessita de assistência constante.

Ademais, a idade avançada do autor — 80 anos — e de sua esposa — 76 anos — não pode ser desconsiderada na aferição da miserabilidade. Pessoas nessa faixa etária enfrentam naturalmente maior fragilidade física, crescente dependência de terceiros para a realização de atividades cotidianas, impossibilidade prática de retorno ao mercado de trabalho e, sobretudo, despesas de saúde progressivamente mais elevadas.

É precisamente para amparar esse grupo vulnerável que o constituinte originário previu, no art. 203, inciso V, da Constituição Federal, o benefício de prestação continuada como instrumento de garantia do mínimo existencial. No caso concreto, dois idosos — um com 80 anos e impossibilitado de trabalhar, outro com 76 anos, aposentada por invalidez e com deficiência visual —, sem apoio familiar efetivo, com renda integralmente comprometida por despesas de saúde, residindo em imóvel precário e mobiliado com doações, encontram-se em situação que se amolda precisamente à ratio da norma constitucional.

A negativa do benefício, na hipótese, implicaria o abandono desses idosos à própria sorte, em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF) e ao dever constitucional de amparo à velhice (art. 203, inciso I, e art. 230 da CF).

As contrarrazões requerem a majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição do recurso de apelação, o que é cabível nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Considerando que os honorários foram fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, mostra-se adequada a majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, observados os limites do art. 85, §§2o e 3o, do CPC e a vedação de superação do teto de 20% previsto no §3o, em atenção ao trabalho adicional desenvolvido pelo advogado do recorrido na fase recursal.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS a conceder ao autor JADIR BRAGA RAMIREZ o benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS), no valor de um salário mínimo mensal, com data de início do benefício (DIB) fixada em 08/03/2016, com pagamento das parcelas vencidas desde aquela data, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). IDOSO. REQUISITOS LEGAIS. MISERABILIDADE. AFERIÇÃO POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS DA RENDA PER CAPITA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS MÉDICAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO. MORA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DIB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS) a idoso, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei no 8.742/1993. A autarquia sustenta ausência de miserabilidade do núcleo familiar e requer a alteração da data de início do benefício (DIB) para 19/11/2020, data do ajuizamento da ação. O autor formulou requerimento administrativo em 08/03/2016, sem resposta do INSS. Estudo social constatou que o autor, de 80 anos, reside com sua esposa, de 77 anos, aposentada por invalidez, cuja renda mensal é de R$ 1.791,92. A sentença concedeu o benefício com DIB em 08/03/2016, reconhecendo a prescrição quinquenal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o núcleo familiar do autor preenche o requisito da vulnerabilidade socioeconômica para concessão do benefício assistencial; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício diante da ausência de resposta administrativa ao requerimento formulado em 08/03/2016.III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de idade mínima de 65 anos ou deficiência e situação de miserabilidade, nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal e do art. 20 da Lei no 8.742/1993.

O requisito etário está comprovado, pois o autor possui 80 anos de idade.

A renda familiar decorre exclusivamente da aposentadoria por invalidez da esposa do autor, no valor de R$ 1.791,92, resultando em renda per capita de R$ 895,96. Contudo, o art. 20, §11, da Lei no 8.742/1993 admite a utilização de outros elementos probatórios para aferição da miserabilidade.

O estudo social constatou comprometimento significativo da renda familiar com despesas médicas, especialmente gastos mensais de aproximadamente R$ 800,00 com medicamentos não fornecidos pelo SUS, situação que se enquadra no art. 20-B, III, da Lei no 8.742/1993.

O laudo social também registrou condições precárias de moradia, ausência de apoio familiar efetivo e elevada vulnerabilidade decorrente da idade avançada do casal e das limitações de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.557/MG (Tema 185), firmou entendimento de que o critério de renda per capita não constitui parâmetro absoluto para a aferição da situação de miserabilidade.

Quanto ao termo inicial do benefício, comprovado o agendamento administrativo realizado em 08/03/2016 e a ausência de decisão administrativa, a mora da autarquia não pode afastar a fixação da DIB na data do primeiro requerimento.

O prazo prescricional não corre enquanto pendente a análise do requerimento administrativo, sendo cabível apenas o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Mantida a sentença que concedeu o benefício desde 08/03/2016, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O critério de renda familiar per capita não constitui parâmetro absoluto para a aferição da miserabilidade no benefício assistencial, admitindo-se a análise de outros elementos probatórios da vulnerabilidade social.

O comprometimento relevante da renda familiar com despesas médicas e medicamentos não fornecidos pelo SUS constitui elemento apto à caracterização da situação de miserabilidade.

A ausência de decisão administrativa sobre requerimento de benefício assistencial autoriza a fixação da data de início do benefício na data do primeiro requerimento comprovado, não podendo a mora da administração prejudicar o segurado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 203, I e V; 230. Lei no 8.742/1993, art. 20, caput, §11, e art. 20-B, III. CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.557/MG (Tema 185). Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão